Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-91.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000339-91.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA : APELADO: WALDSON CARLOS ALVES MENEZES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDADO. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO PÚBLICO. OMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 370, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEI N. 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000339-91.2016.8.05.0082, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.